Tribunal: TJSP
Processo: 1026999-29.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Empreendimento denominado Piscine Home Resort – 'Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas anulação de cláusulas contratuais e tutela antecipada' – Desistência do adquirente – Possibilidade de desfazimento do contrato, com a necessária retenção de valores pelas vendedoras para compensá-las pelas despesas decorrentes da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Empreendimento denominado Piscine Home Resort – 'Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas anulação de cláusulas contratuais e tutela antecipada' – Desistência do adquirente – Possibilidade de desfazimento do contrato, com a necessária retenção de valores pelas vendedoras para compensá-las pelas despesas decorrentes da rescisão – Percentual de retenção majorado para 25% do montante desembolsado pelo autor, considerando-se a quantia paga em relação ao preço total do bem – Sentença reformada em parte – Recurso de parcial procedência.